Tribunal: STF
Processo: HC 205756
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente “ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito”.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.